Tribunal: TJMT
Processo: 1015277-81.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015277-81.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CORREIA DOS ANJOS - CPF: 353.523.881-15 (APELADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTOS INDEVIDOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA POR PERÍCIA TÉCNICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO
- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI
14.905/2024
-
COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA
-
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o
quantum i
ndenizatório.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da Selic (art. 406, § 1º, do CC, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento,
devendo a sentença ser retificada de ofício, por ser matéria de ordem pública.

Quanto ao pleito de compensação de valores, constata-se que este é devido, devendo ser apurado em liquidação de sentença, como bem consignou o magistrado na sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1015277-81.2022.8.11.0003

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELADA:

MARIA CORREIA DOS ANJOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito, ajuizada por
MARIA CORREIA DOS ANJOS,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou o requerido ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, devendo incidir juros 1% ao mês a partir do dano, e correção monetária INPC a contar desta decisão; declarou inexistente o débito representado pela Cédula de Crédito Bancário nº 010112924915, no valor de R$ 13.950,57 (treze mil e novecentos e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos); determinou a restituição da importância descontada da conta da autora, de forma simples, devendo ser corrigida com juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar do desconto. Condenou, ainda, a empresa ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante sustenta em suas razões que “
deve a parte recorrida comprovar, ainda que minimamente, os fatos alegados, o que não ocorreu no presente caso, vez que não carreou aos autos provas suficientes a embasar sua argumentação de que tenha sofrido transtornos por culpa do Banco” (sic).

Alega que “
ciente do resultado da perícia realizada nos autos, o requerido reforça que o dano moral, mesmo em situações de fraude constatada, não deve ser aplicado. Isto porque não seria razoável a aplicação de dever indenizatório em situações em que a Instituição assume também o papel de vítima.

Diz que “
mesmo que se considere o contrato como irregular, não há que se falar em indenização por parte da Instituição Financeira, mesmo porque a prática de ato ilícito se deu por terceiros, não havendo qualquer ação colaborativa nesse sentido por parte da recorrente” (sic).

Mensura que “
quanto ao aparato comprobatório dos autos, constata-se que em nenhum momento a parte autora comprovou quais foram os abalos psicológicos, situações vexatórias, humilhações ou qualquer grave dano a sua honra causados exclusivamente pelo requerido” (sic).

Argumenta que “
não comprovou através de documentos ou provas quais os danos psicológicos e morais que lhe foram causados, logo, não há dano a ser indenizado” (sic).

Discorre que “
é evidente que o pronunciamento do Juízo quanto ao valor creditado a favor da parte autora torna-se indispensável, até mesmo para que haja apuração da quantia devida a cada uma das partes com eventual compensação de valores” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, em última análise, caso não seja este entendimento, requer a redução dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com juros contados a partir do arbitramento, bem como requer a compensação dos valores (Id. 262201847).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 262201851).

O preparo foi recolhido no Id. 262201849.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Cinge-se dos autos que
MARIA CORREIA DOS ANJOS
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO C6 CONSIGNADO S/A,

alegando, em síntese, que no dia 24 de janeiro de 2022, foi surpreendida com o crédito da importância de R$ 13.529,63 (treze mil e quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos), em sua conta bancária e que, ao procurar informação, tomou ciência que se tratava de um empréstimo a ser quitado em 84 parcelas no valor de R$ 363,00 (trezentos e sessenta e três reais).

Afirma que procurou o Procon para solucionar a questão, não obtendo êxito e que não reconhece o contrato, porquanto oriundo de fraude, razão pela qual, pugna pela procedência dos pedidos, com a condenação da parte requerida em danos materiais e morais, bem como nos encargos da sucumbência.

Após regular processamento do feito, o magistrado condutor do feito julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou o requerido ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, devendo incidir juros de 1% ao mês, a partir do dano, e correção monetária pelo INPC, a contar desta decisão; declarou inexistente o débito representado pela Cédula de Crédito Bancário nº 010112924915, no valor de R$ 13.950,57 (treze mil e novecentos e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos); determinou a restituição da importância descontada da conta da autora, de forma simples, devendo ser corrigida com juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar do desconto.

Inconformado com os contornos da sentença, o apelante insurge-se sob o argumento de que o recorrido não comprovou através de documentos ou provas, quais os danos psicológicos e morais que lhe foram causados, logo, não há dano a ser indenizado.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, caso não seja este entendimento, requer a redução dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais, com juros contados a partir do arbitramento, bem como requer a compensação dos valores.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

Como se vê dos autos, no dia 24/01/2022 a requerente foi surpreendida com o crédito da importância de R$ 13.529,63 (treze mil quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos) em sua conta bancária, sendo dividido em 84 (oitenta e quatro meses) de R$ 363,00 (trezentos e sessenta e três reais), todavia a mesma desconhece tal contratação.

Por sua vez, a requerida afirma que não há nenhuma irregularidade na contratação, devendo a presente ação ser julgada improcedente.

Ao compulsar os autos, verifica-se que
a parte requerida em sede de contestação
acostou a cédula de crédito bancário (Id. 262201768), todavia a parte autora impugnou assinatura aposta no instrumento e requereu a perícia, a qual foi determinada pelo juízo.

Após a realização da perícia, houve a conclusão de que as assinaturas lançadas nos documentos de crédito não foram produzidas pela autora, conforme perícia acostada no Id. 262201826 - pág. 23,
in verbis:

“VII – CONCLUSÃO

Após finalizar os exames periciais sobre a cópia digital da Cédula de Crédito Bancário n. 010112924915 do Banco Ficsa S.A. anexada ao id. 92495885, conclui-se que a assinatura reproduzida nesse documento
não partiu do punho da requerente
, tendo sido constatadas inúmeras divergências entre os manuscritos questionados e os padrões gráficos da Sra. Maria Correia dos Anjos”.
(Destaquei)

Necessário frisar que o banco-demandado, ora apelante, deveria tomar mais cautela para não incorrer em falsários, averiguando os dados e documentos apresentados pelo interessado na contratação do empréstimo, sob pena de ser responsabilizado pelos danos causados em razão da sua negligência.

Diante de tal quadro, correta a sentença que declarou inexistente o débito representado pela Cédula de Crédito Bancário nº 010112924915, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno, o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado nº. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE –
TRANSAÇÃO FRAUDULENTA – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ
– CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO E DO DÉBITO - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias, por meio eletrônico, disponibilizado pelo banco e foi o instrumento viabilizador do ilícito. Reconhecida que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto atrelada à atividade desenvolvida.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10295854220218110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2024).

Quanto aos danos morais, verifica-se que os fatos narrados na inicial, em que foi realizado empréstimo consignado em seu benefício previdenciário através de eventual fraudador, superam o limite dos simples aborrecimentos, pois acarretaram angústia e sofrimento, trazendo relevante perturbação psíquica, mostrando-se adequada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO INDÉBITO, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – RESTITUIÇÃO DO VALOR NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório .

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10048316820238110040, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2024).

No que pertine ao
quantum
indenizável, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau - R$8.000,00 (oito mil reais), se mostra razoável, sendo suficiente tanto para reparar a dor moral sofrida pela parte autora, quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, merecendo ser mantido.

Outrossim, a parte recorrente requer que sobre o valor da indenização por danos morais, incida juros a partir do arbitramento, contudo, sem razão o apelante.

O juiz fixou que sobre o valor da condenação por danos morais deve incidir juros 1% (um por cento) ao mês a partir do dano, e correção monetária pelo INPC a contar da decisão.

Nos casos de responsabilidade extracontratual, como sói a hipótese,
a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da Selic (art. 406, § 1º, do CC), a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento
, de modo que cabe reparos na sentença tão somente para adequação dos índices.

Sobre essa matéria, segue entendimento desta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI N. 14.905/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória. A sentença constituiu de pleno direito o título apresentado, determinando a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento e, na ausência de índice de correção pactuado, a correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa Selic.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de os encargos contratuais incidirem até o pagamento efetivo do débito, mesmo após o ajuizamento da ação monitória; e (ii) a aplicação dos índices de atualização monetária e juros com base na taxa Selic, conforme alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.905/2024.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que os encargos contratuais permanecem vigentes até o pagamento efetivo do débito, não se limitando ao momento do ajuizamento da ação monitória.

A nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024, estabelece que, quando não houver convenção entre as partes, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, que já inclui atualização e juros.

Entretanto, no presente caso, a aplicação desses índices legais depende da ausência de previsão contratual específica, não sendo aplicáveis quando há convenção expressa sobre encargos contratuais em contrato bancário.

O recurso, não demonstrando a inexistência de pacto contratual, não reúne fundamentos para reforma da sentença, que se mantém em conformidade com a legislação vigente e os precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, salvo previsão contratual em contrário. Em contratos civis sem convenção sobre atualização monetária e juros, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para juros, conforme a Lei n. 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 702, §2º, 85, §11, e 98, §3º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, Súmula 296; TJMT, RAC n. 1033945-25.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021”.
(N.U 1013062-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025).

Por fim, a parte recorrente requer a compensação dos valores, vez que transferiu valores para a conta da parte autora, sendo que, quanto a esse ponto, assiste razão a instituição bancária, vez que houve a comprovação da transferência de valores na conta da parte autora (Id. 262201771), no valor de R$ 13.529,63 (treze mil quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos), sob pena de enriquecimento ilícito, a ser realizado em sede de liquidação de sentença.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para retificar parcialmente a sentença, apenas para determinar que seja realizada a compensação dos valores recebidos pela parte autora, em sede de liquidação de sentença, e de ofício, retifico a sentença para determinar que sobre as condenações por danos morais e materiais seja aplicada a lei nº
14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025